Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO. LAUDO PARTICULAR. DIVERGÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do arts. 154, inc. V, e 870 do Código de Processo Civil, é atribuição do oficial de justiça proceder à avaliação de bens penhorados;
2. A mera divergência entre a avaliação realizada unilateralmente pelo executado e aquela feita por oficial avaliador não denota a existência de erro por parte deste, tampouco autoriza, por si só, que se proceda a nova avaliação;
3. Caso em que não se demonstrou o alegado erro na avaliação feita pelo oficial de justiça, que se pautou pelas características, localização e preço médio praticado para imóveis semelhantes;
4. Recurso conhecido e improvido.